Tribunal: CARF
Processo: 10380.021740/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.021740/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.313 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
AMERICA DO SUL DIST ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/10/2006
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
PARCELAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Cabe à recorrente apresentar prova para infirmar a constatação da decisão
recorrida de inexistir parcelamento do lançamento.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Não há que se falar em decadência quando observado tanto o prazo do art.
150,§ 4°, como do art. 173, I, ambos do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 415/422) interposto em face de decisão (e-
fls. 168/186) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.021740/2008-71
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021740/2008-71

37.189.121-3 (e-fls. 02/43), no valor total de R$ 117.800,95 a envolver as rubricas "11
Segurados" e "1F Contrib indiv" (levantamento: SAF - SALARIOS AFERIDOS) e competências
04/2004 a 10/2006, cientificada(o) em 31/12/2008 (e-fls. 84/85). O Relatório Fiscal consta das e-
fls. 75/81.
Na impugnação (e-fls. 86/88), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade do Lançamento - inviabilidade da apresentação de documentação e
cerceamento de defesa.
(c) Perícia.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 91/94), a fiscalização lavrou
Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 96/104), invocando documentos anexos ao Relatório
Fiscal Complementar do processo n° 10.380.011710/2008-65. Intimada em 21/12/2009 (e-fls.
105), a empresa apresentou complemento à impugnação (e-fls. 106/112), em síntese, reiterando
as alegações de nulidade e o pedido de perícia e agregando já ter efetuado o parcelamento do
período objeto do lançamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 168/186):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/08/2007
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA.
A atividade administrativa ligada aos interesses fiscais tem duas fases distintas: fase não
contenciosa ou oficiosa, que compreende a ação fiscal (procedimento), e fase
contenciosa (processo). A segunda fase, que se consubstancia no processo
administrativo fiscal, inicia-se com a impugnação tempestiva (Decreto n° 70.235/72,
art. 14) e somente a ela se aplicam os princípios do contraditório e da ampla defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DOCUMENTOS
APREENDIDOS POR ORDEM DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA
DEFESA.
Não resta demonstrado o cerceamento do direito à ampla defesa do contribuinte, se,
embora os seus documentos tenham sido apreendidos por ordem do Poder Judiciário
durante a ação fiscal, não foi comprovado por ele que, para fins de preparar a sua
defesa, tentou ter acesso à documentação e o seu pedido foi negado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXIBIÇÃO DA CONTABILIDADE OU
DO LIVRO CAIXA COM INFORMAÇÕES DIVERSAS DA REALIDADE.
A empresa tem a obrigação de escriturar os fatos geradores das contribuições
previdenciárias na contabilidade ou no Livro Caixa mensalmente. Dessa forma, já
fazendo mais de dois anos da ocorrência dos fatos geradores, a empresa não pode se
escusar de exibir tais documentos sob o argumento de que não teve tempo para ajustar
as informações neles constantes.
AFERIÇÃO INDIRETA. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021740/2008-71

Ocorrendo apresentação deficiente de documentos, o Fisco pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário (Lei n° 8.212/91, art. 33, §3°).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. DEDUÇÃO DOS VALORES DECLARADOS EM GFIP.
Se originalmente o auditor fiscal não deduziu das bases de cálculo das contribuições
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados os valores declarados em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, mas reconheceu seu equívoco, as contribuições declaradas
devem ser deduzidas dos valores incluídos no Auto de Infração.
(...) Voto (...)
8 DO PARCELAMENTO
Devo registrar que, apesar de a empresa afirmar que parcelou o valor incluído no Auto
de Infração, os documentos que anexou como comprovantes referem-se a pedido de
parcelamento dos seguintes tributos: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Portanto, os valores parcelados não se referem às contribuições incluídas no Auto de
Infração aqui sob discussão. (...)
11 DOS VALORES DECLARADOS EM GFIP
(...) devem ser excluídos os valores das contribuições incidentes sobre as diferenças de
bases de cálculo retro apontadas.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 23/09/2010 (e-fls. 204/205) e o
recurso voluntário (e-fls. 415/422) interposto em 22/10/2010 (e-fls. 415), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 23/09/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade - inviabilidade da apresentação de documentação e cerceamento de
defesa. A autoridade lançadora imputou a não apresentação dos livros
contábeis e demais documentos pertinentes à atividade exercida na empresa,
uma vez que o termo de início foi entregue em 23/08/2007 e a auditoria teve
início em 27/08/2007. Essa informação não corresponde à realidade, pois o
procedimento de fiscalização teve início em 23/08/2007 e finalizado em
24/12/2008. Numa fiscalização são solicitados novos documentos e o próprio
auditor destaca que a fiscalização começou em 27.8.2007 e apreensão da
documentação da empresa se deu em 31.8.2007, tendo havido necessidade de
complementação dos documentos. Contudo, os documentos já haviam sido
apreendidos, o que tornou inviável qualquer fiscalização. Todos os
documentos fiscais e contábeis foram apreendidos em virtude de Medida
Cautelar – Pedido de Busca e Apreensão efetuado pelo Ministério Público
Federal. Até a presente data, a contribuinte permanece sem acesso aos
documentos fiscais. Logo, é clara a incapacidade de o auditor fiscalizar a
empresa e esta de apresentar defesa aos autos de infração. Para autuar, a
fiscalização se valeu de documentos em poder de terceiros, prova emprestada.
A decisão recorrida considerou que os princípios do contraditório e da ampla
defesa não se aplicam na fase oficiosa da atividade administrativa de
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021740/2008-71

fiscalização. Esse argumento deixa de considerar a impossibilidade de acesso
da contribuinte/recorrente aos livros contábeis, em ofensa ao art. 5°, LV, da
Constituição. O acesso aos documentos é inviável, não havendo que se falar
em autorização da recorrente para consulta ao objeto da Ação de Busca e
Apreensão e, por conseguinte, não prospera o argumento de não ter a
recorrente comprovado tentativa de obter os documentos e a correspondente
negativa da autoridade ministerial.
(c) Parcelamento. A empresa já efetuou o parcelamento do período fiscalizado,
como já comprovado nos autos, fato que afasta o auto de infração.
Por fim, ressalte-se que ao processo n° 10380.021703/2008-63, estão apensos os
processos n° 10380.021704/2008-16, n° 10380.021710/2008-65, n°10380.021740/2008-71, n°
10380.021717/2008-87, n° 10380.021720/2008-09 e n° 10380.021713/2008-07, a compartilhar
os mesmos elementos de prova.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/09/2010 (e-fls. 204/205), o recurso
interposto em 22/10/2010 (e-fls. 415) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade - inviabilidade da apresentação de documentação e cerceamento de
defesa. A recorrente sustenta que o lançamento pressupõe a não apresentação dos livros
contábeis e demais documentos, mas o procedimento fiscal teria efetivamente se iniciado em
27/08/2007 e em 31/08/2007 seus documentos fiscais e contábeis foram apreendidos em virtude
de Medida Cautelar – Pedido de Busca e Apreensão efetuado pelo Ministério Público Federal,
restando inviabilizado o atendimento da fiscalização e o exercício de sua defesa, subsistindo a
falta de acesso aos documentos até mesmo ao tempo das razões recursais. Acrescenta que a
própria autoridade lançadora para autuar valeu-se de elementos colhidos em terceiros e que seu
acesso aos documentos é inviável, a afastar os argumentos da decisão recorrida de que o
contraditório e a ampla defesa se instalam com a impugnação e de que deveria ter comprovado a
tentativa de obter os documentos e a negativa.
De fato, a fiscalização não se valeu apenas da documentação apresentada pela
empresa durante o procedimento fiscal, conforme atesta o Relatório Fiscal (e-fls. 78):
11. Salientamos que foi Apresentado pela Empresa, como já citado acima, os livros de
registro de empregados, somente da matriz e da filial 0004-66 localizada em Messejana
- Fortaleza-CE, os livros caixas, não condizentes com a realidade da empresa, e folhas
de pagamento de acordo com que declarou nos livros caixas. A documentação analisada
com os valores praticados, na realidade, pela empresa foi obtida pelo material
apreendido nas dependências do escritório da Matriz, localizado na rua Governador
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021740/2008-71

Sampaio, 236, em Operação realizada pela Polícia Federal em parceria com a Receita
Federal do Brasil.
12. Analisando a documentação apresentada, confrontando com a documentação
apreendida, constatamos que existem lacunas de pagamentos de salários de funcionários
- matriz e filiais, incluindo marketing, entre as competências de 03/2004 a 13/2005 e
pagamento de pró-labores dos sócios entre as competências de 02/2006 a 10/2006, onde
por esse motivo, e, respaldado no art. 33 §§ 1°, 2°, e 3° da Lei 8.212/91 e alterações
posteriores, lavramos o presente débito por Aferição Indireta, haja visto a contabilidade,
como demonstrado no parágrafo décimo (10) acima, não está condizente com os valores
reais praticados pela empresa.
Como já dito, o Relatório Fiscal Complementar detalhou as apurações em relação
às Folhas de Pagamento de Pessoal da Matriz e filial 004-66, itens 6 a 6.3 (e-fls. 97), contudo o
Relatório de Lançamentos (e-fls. 12/15) e Relatório Fiscal (e-fls. 79) já explicitavam a apuração
pela adoção sequencial da folha de pagamento, tendo o Relatório Fiscal Complementar
efetivamente agregado motivação apenas sobre a aferição da base de cálculo em relação ao
segurado Jose A. de Araújo e ao pró-labore.
Para assegurar a ampla defesa, além do constante nos Relatórios, a fiscalização
enviou à empresa cópia dos documentos utilizados (folha motivou lançamento por aferição direta
no processo principal), quando da intimação dos Relatórios Fiscais Complementares emitidos no
processo principal n° 10380.021703/2008-63 e nos processos apensos os processos n°
10380.021704/2008-16,
n°
10380.021710/2008-65,
n°10380.021740/2008-71,
n°
10380.021717/2008-87, n° 10380.021720/2008-09 e n° 10380.021713/2008-07, de modo a se
assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme destacado no Relatório Fiscal
Complementar do processo principal (e-fls. 269 do processo 10380.021703/2008-63) e no
presente processo (e-fls. 98 do processo apenso n° 10380.021710/2008-65):
5. A apreensão dos documentos acima citados se deu após o início da fiscalização,
incluindo-se nos documentos apreendidos os documentos apresentados pela Empresa
citados no item 3 acima.
6. Algumas cópias anexadas ao Processo Original não foram encaminhadas à Empresa
em virtude da exiguidade de tempo na conclusão do procedimento fiscal que estava na
iminência de prescrever o exercício de 2003. Agora, por ocasião deste Relatório
Complementar, estamos anexando quase todas as cópias dos documentos que serviram
de base para o levantamento do débito apurado, excetuando-se apenas os recibos de
pagamentos de fretes a transportadores rodoviários autônomos, que pela grande
quantidade ficou inviável a sua anexação, mas, para suprir as informações sobre os
mesmos, anexamos uma planilha com os valores devidos.
(e-fls. 269 do processo 10380.021703/2008-63)
O período aferido de 01/2005 a 06/2005 foi repetida a mesma folha de 03/2004, agora
acrescido do salário de Jose Antero de Araújo, admitido em 04/01/2005, fato este
constatado através da Rescisão de Contrato de Trabalho, em anexo.
Para aferirmos o 13° salário de 2005, repetimos o mesmo valor da folha de 12/2005
constante do Balanço Gerencial de 2005 relacionado à Matriz (cópia em anexo).
(e-fls. 98 do processo n° 10380.021710/2008-65, ver e-fls. 97 do presente processo)
Assim, diante da alegação de não ter tido acesso aos documentos apreendidos, foi
encaminhada para a impugnante cópia da documentação apreendida utilizada nos lançamentos
principal e apensos, bem como planilha detalhada dos elementos deles extraídos na falta da
apresentação de todas as cópias, para assegurar o amplo exercício do direito de defesa e o
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021740/2008-71

contraditório, sendo aberto prazo de 30 dias para a empresa se manifestar dos Relatórios Fiscais
Complementares e das cópias a instruí-los, todos cientificados em 21/12/2009 (e-fls. 714 do
processo n° 10380.021703/2008-63, e-fls. 214 do processo n° 10380.021704/2008-16, e-fls. 171
do processo n° 10380.021710/2008-65, e-fls. 105 do processo n°10380.021740/2008-71, e-fls.
135 do processo n° 10380.021717/2008-87, e-fls.250 do processo n° 10380.021720/2008-09 e e-
fls. 338 do processo n° 10380.021713/2008-07).
De qualquer forma, a impugnante não comprovou nos autos que lhe tenha sido
vedado o acesso aos documentos colhidos na busca e apreensão e invocados no Relatório Fiscal,
Relatório de Lançamentos e no Relatório Fiscal Complementar, não tendo nem ao menos
comprovado a tentativa de obter cópia de seus documentos apreendidos para demonstrar sua
alegação.
Logo, ainda que não se tivesse apresentado à contribuinte as cópias dos
documentos considerados pela fiscalização com abertura do prazo de trinta dias para se
manifestar acerca dos Relatórios Fiscais Complementares e das cópias a instruí-los, cabia à
empresa acessar sua documentação apreendida, não havendo nos autos prova da impossibilidade
de a empresa consultar os documentos apreendidos e nem mesmo demonstrada tentativa de
acessá-los durante o procedimento fiscal ou ao tempo de elaboração de sua defesa ou mesmo ao
tempo da elaboração das contrarrazões. Note-se que a empresa foi instada expressamente a
produzir tal prova, conforme especifica o voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 180):
Por outro lado, o cerceamento do direito de defesa da empresa somente se configuraria
se, no prazo concedido para que ela se defendesse, tivesse sido-lhe negado pelo Poder
Judiciário o exame dos seus documentos. No Relatório Complementar, do qual teve
ciência em 21/12/2009, consta que ela devia apresentar, no novo prazo para defesa,
prova de que tentou, sem êxito, ter acesso à documentação apreendida, para fins de
confecção da sua impugnação. Entretanto, mesmo tendo sido concedido novo prazo de
30 (trinta) dias, nada foi mencionado pela empresa e nenhuma comprovação nesse
sentido foi apresentada.
Por conseguinte, na fase litigiosa do procedimento, instaurado com a impugnação
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 14; e Súmula CARF n° 162), foi assegurado o exercício do
direito de defesa e do contraditório, inexistindo ofensa ao art. 5°, LV, da Constituição.
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários deve observar o regramento traçado no Código Tributário Nacional -
CTN. Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a aplicação da
regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, as quais
atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do § 4° do art. 150 do
CTN. No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o
entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação de dolo, fraude
ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a
contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN. Sobre o tema podemos
ainda invocar as Súmulas CARF n° 72, 99 e 106, in verbis:
Súmula CARF no 72
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021740/2008-71

Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
O presente lançamento foi cientificado em 31/12/2008 (e-fls. 84/85) e envolve o
período de 04/2004 a 10/2006, referindo-se especificamente à aferição indireta da base de
cálculo (levantamento SAF - SALARIOS AFERIDOS), constando do DAD – Discriminativo
Analítico de Débito o Tipo de Débito 62 (e-fls. 05/11) e do FLD – Fundamentos Legais do
Débito (e-fls. 40) a fundamentação da apuração das contribuições devidas por aferição indireta.
Ressalte-se que o Relatório Fiscal Complementar corrige a informação de que
teria havido “desconto do segurado”, transcrevo (e-fls. 96):
3. No Relatório Fiscal Originário, parágrafo "1", linha 13 final e parágrafo "3", item 3.1,
alínea "a" foram mencionados, por um equívoco, os termos "descontos dos segurados"
ao invés de "Contribuições dos Segurados" haja vista esses descontos não terem sido
efetuados.
3.1 Na verdade o que se pretendeu dizer foi que o débito se refere à Contribuição dos
Segurados, devidas e não descontadas dos mesmos, nem tampouco declaradas em GFIP.
Embora não mencionado que as contribuições relativas aos Descontos dos Segurados
tenham sido, efetivamente descontadas dos mesmos, isso não ficou bem claro no
Relatório Fiscal, então onde se lê "Desconto dos Segurados" leia-se "Contribuição não
descontadas dos Segurados".
Ainda que o Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 96/104), cientificado em
21/12/2009 (e-fls. 105), detalhe as apurações, não se trata efetivamente de um Relatório Fiscal
Complementar no que toca a aferição indireta, uma vez que o Relatório de Lançamento já
explicitava valores apurados pela adoção sequencial da folha de pagamento (e-fls. 12/15), ou
seja, pela reprodução da última folha disponível e que tinha sequência após as lacunas detectadas
(consta do campo Observação: “Folha de Pagamento Matriz sequencial”, “Folha de Pagam
Matriz sequencial acresc de sal ref Jose [...]” ou “Folha de Pagamento Filial BR administ
Sequencial”), tendo o item 14 do Relatório Fiscal asseverado que a aferição se operou diante da
constatação de haver declaração a menor relativa a folhas de pagamento de pessoal, “quebrando
sequência de pagamentos efetuados que continuaria nos meses subsequentes aos levantados” (e-
fls. 79).
Em relação ao acréscimo da base referente ao segurado Jose A. de Araújo, apenas
no Relatório Fiscal Complementar indica-se a origem documental da apuração a ele referente,
mas já se trata do período de 01/2005 a 06/2006, para o qual não se cogita de decadência, mesmo
em face da ciência operada em 21/12/2009.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021740/2008-71

Logo, apesar de se intitular como Relatório Fiscal Complementar, não se agregou
motivação referente à aferição indireta da base de cálculo da folha de pessoal, não havendo que
se cogitar de decadência, efetivada a contagem da data de 31/12/2008, tanto pelo art. 173, I, do
CTN como pelo art. 150, § 4°, do CTN.
Especificamente em relação ao pró-labore, os elementos agregados no Relatório
Fiscal Complementar envolvem competências do ano de 2006, logo não se cogita de decadência,
mesmo efetivada a contagem da decadência a partir da ciência operada em 21/12/2009 (e-fls.
105).
Parcelamento. Como bem pontuado pela decisão recorrida, os documentos
apresentados para comprovar o parcelamento revelam pedido de parcelamento estranho ao
presente lançamento (e-fls. 115/160). Com as razões recursais, não foram apresentados
documentos a infirmar a constatação da decisão recorrida, limitando-se a recorrente a invocar os
documentos já constantes dos autos.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR, AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 445
DF CARF MF
Original